Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo.
1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.2. Não ocorre cerceamento do direito de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação, em especial, pela possibilidade concedida pelo Código de Processo Civil de indeferimento da produção da prova testemunhal, ante a existência de documentos que permitam a solução da controvérsia (artigo 433, inciso I do Código de Processo Civil) e pela excepcionalidade da medida de quebra de sigilo bancário e fiscal (artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal). Precedentes.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo majorado os alimentos para patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
6. Apelação cível conhecida e não provida.